Tribunal: TJMT
Processo: 1032942-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1032942-17.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de drogas supostamente repassadas a terceiro pelo paciente; (ii) apreensão de entorpecentes [93,02g de cocaína e 221,21g de maconha] e objetos relacionados ao tráfico na residência do paciente; (iii) prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito; (iv) alegado vínculo com facção criminosa indicado pela autoridade policial sem elementos concretos; (v) paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; (vi) quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a quantidade de entorpecentes apreendidos elide os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autoriza a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva, por cercear a liberdade antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Não evidencia necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, embora relevantes, não se mostram de caráter desmesurado, e o modus operandi atribuído ao agente não se apresenta como extremamente reprovável.
7. A mera presunção de participação em organização criminosa, baseada exclusivamente no envolvimento com tráfico de entorpecentes, sem elementos concretos que corroborem tal afirmação, fragiliza a validade do argumento utilizado para justificar a medida extrema.
8. As condições pessoais favoráveis do agente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319 e 648, I; Lei 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032942-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAIO VANDER DE SENA FERREIRA - CPF: 010.964.502-24 (ADVOGADO), KAWA FERREIRA SANTOS - CPF: 041.446.022-73 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CAIO VANDER DE SENA FERREIRA - CPF: 010.964.502-24 (IMPETRANTE), EVANILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.814.435-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE VITORIA FERREIRA FERREIRA - CPF: 091.018.012-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE DROGAS
.
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)

apreensão de
drogas
supostamente
repassad
a
s a terceiro pelo paciente
;
(
ii
)
apreensão de entorpecentes
[
93,02g de c
ocaína e 221,21g de maconha]
e
objetos relacionados ao tráfico
na residência do paciente
;
(
i
i
i
)
prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito;
(
i
v
)
alegado vínculo com facção criminosa indicado pela autoridade policial sem elementos concretos;
(v)
paciente primári
o
, com bons antecedentes, residência fixa
e
ocupação lícit
a
;
(v
i
)
quantidade de drogas apreendidas não
é
exorbitante.

3
.
Requerimento
s
:

(i)
revogação da prisão preventiva;
(
ii
)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(
ii
)
saber se a
quantidade de entorpecentes apreendidos elide os predicados pessoais d
o
paciente e, por conseguinte, autoriza a medida segregatícia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva, por cercear a liberdade antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

6.
Não evidencia necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, embora relevantes, não se mostram de caráter desmesurado, e o
modus operandi
atribuído ao agente não se apresenta como extremamente reprovável
.

7.

A mera presunção de participação em organização criminosa, baseada exclusivamente no envolvimento com tráfico de entorpecentes, sem elementos concretos que corroborem tal afirmação, fragiliza a validade do argumento utilizado para justificar a medida extrema
.

8.
As condições pessoais favoráveis do agente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Ordem
de
habeas corpus

parcialmente concedida
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 648, I; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Kawã
Ferreira Santos
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso desde 03/agosto/2025, no interesse da ação penal n. 1007782-49.2025.8.11.0045, em que foi denunciado pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante sustenta a ausência de

periculum
libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida
segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, na medida em que é primário e possui ocupação lícita e residência fixa.

Alega que a prisão preventiva seria desproporcional, pois em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diferente do fechado.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem
para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id.
317160873
).

As informações de praxe foram dispensadas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (id.
322316356
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal

sofrido,
o
impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 03/agosto/2025, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passarem nas proximidades do estabelecimento conhecido como Bar Copo Sujo, avista
ram

Kawã
e sua companheira, a corré
Ariane
, ocasião em que afirmam ter percebido o paciente entregando um objeto a uma terceira pessoa.

Diante da situação, os policiais proced
eram
à abordagem e à busca pessoal, oportunidade em que verifica
ram
que o objeto supostamente repassado consistia em 10 (dez) porções de substância análoga à cocaína. Com a corré
Ariane
, teriam sido encontradas outras 10 (dez) porções do mesmo entorpecente, além de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) em espécie, no bolso do
paciente
.

Em interrogatório informal, a corré
Ariane
teria declarado aos agentes que armazenava mais drogas na residência do casal.

Após diligências no endereço informado, os policiais
apreenderam
, ao todo, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com massa total de 93,02g, e 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com massa total de 221,12g, uma balança de precisão, um rolo de plástico-filme e R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em espécie.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva
da
paciente, essencialmente,
para
garantir a ordem pública
, senão vejamos:

“
(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial de constatação de substância entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações dos condutores e testemunhas. Portanto, presente o
‘
fumus
commissi
delicti
’
.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:
(...)
(
RT 64/77)

No tocante ao
‘
periculum
libertatis
’
, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública com relação a todos os custodiados. A quantidade, variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram a gravidade concreta do delito e indicam a prática de tráfico.

Ademais, a autoridade policial aponta o envolvimento dos conduzidos com a facção criminosa, o que evidencia o elevado risco à ordem pública.

Isso indica um claro envolvimento com o tráfico de drogas e, portanto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva parece ser medida absolutamente justificável.

A par disso, indagou-se a ambos acerca das drogas localizadas em casa e nenhum dos dois trouxe informação diversa e nesse ponto, a mim parece, como apontou o Ministério Público, nesse instante de cognição superficial existem elementos, inclusive pela quantidade e variedade de drogas dentro de casa, existem elementos suficientes a compreender que ambos estão envolvidos ou uma ambiência de comercialização de entorpecentes e, portanto, nesse instante, a comercialização de grande quantidade, de variedade de entorpecentes caracteriza, para além de qualquer dúvida, motivo justificável e justificante a conversão da prisão flagrante em preventiva.

A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:
(...)

(...)

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques:
‘
Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva
‘
como garantia da ordem pública
’
. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
CONVERTO
a prisão em flagrante em PREVENTIVA dos autuados
ARIANE VITÓRIA FERREIRA
FERREIRA
e KAWA FERREIRA SANTOS
.

(...)
”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria,
ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

Ademais, é certo que a prisão preventiva, justamente por cercear a liberdade humana antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prova da existência do delito e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos do termo de apreensão, do Laudo Pericial n.
541.3.10.9925.2025.043443-A01
e dos depoimentos dos policiais militares encarregados da diligência
,
bem como dos próprios
réus
.

Paralelamente, observa-se que a custódia cautelar foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, evidencia
da
pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados à presença de apetrechos comumente associados à prática do tráfico ilícito, como a balança de precisão.

Ademais, o Juízo de primeiro grau também se amparou no alegado vínculo dos conduzidos com organização criminosa, circunstância que teria sido indicada pela autoridade policial responsável pelas diligências.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois
embora a quantidade e a natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
sejam relevantes, não se mostram de caráter
desmesurado
.

Da mesma forma,
o suposto
modus operandi
atribuído
ao
paciente não se apresenta, ao
que
tudo indica
, como
extremamente
reprovável, sobretudo considerando que
ele
não possui antecedentes criminais
.

Além disso, destaca-se que, embora
o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado a custódia cautelar
também
na suposta participação dos conduzidos em organização criminosa,
essa
conclusão revela-se mera presunção
,
decorrente do simples fato de estarem, em tese, envolvidos na prática de tráfico de entorpecentes
, como se observa do seguinte trecho do
despacho
policial:

“
(...)
Trata-se de comunicação de crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo três suspeitos surpreendidos pela Polícia Militar com grande quantidade de substância entorpecente e em
circunstâncias que indicam envolvimento com a Facção CVMT, já que é de conhecimento público e notório que este tipo de atividade ilícita (tráfico de drogas) somente é
permitida
com a autorização desta facção
. Todos foram devidamente qualificados nos autos
(...)
”
(id.
316695371
, p. 40/42).

Entretanto, n
ão há nos autos qualquer elemento concreto que corrobore essa afirmação, tampouco declaração expressa dos policiais responsáveis pela ocorrência que indique vínculo d
o
paciente com a facção mencionada, o que
fragiliza
a validade do argumento utilizado para justificar a medida extrema.

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis d
o

paciente
(
agente primár
i
o
, com bons antecedentes
,
residência fixa
e

ocupação lícita
),

autorizam a substituição
da custódia por cautelares diversas,

por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da
medida segregatícia (STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/
PA,Ministro

Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma,DJe
2/3/2023).

Logo, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
u
ltima

ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

É importante esclarecer que não há contradição entre o indeferimento da liminar e a decisão que ora se profere no julgamento de mérito.

Na fase liminar, a apreciação é feita de forma sumária e não exauriente, limitada a verificar se existem fundamentos aparentemente válidos para a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem. Nessa etapa, o magistrado não se aprofunda em todos os aspectos do caso, mas apenas avalia se, em um primeiro momento, a decisão que manteve a prisão apresenta justificativa idônea.

Por isso, naquela ocasião, entendeu-se que não havia ilegalidade manifesta que autorizasse a soltura imediata da paciente.

Por outro lado, no julgamento do mérito, a análise é realizada com maior amplitude e profundidade, sendo possível examinar, de forma mais detida, o conjunto das circunstâncias do caso e das condições pessoais do paciente, o que demonstrou a adequação de medidas cautelares menos severas para resguardar a ordem pública.

Com
essas
considerações, em dissonância do parecer ministerial, concedo
parcialmente
a ordem de
habeas corpus
,
para substituir a prisão preventiva d
o
paciente
Kawã
Ferreira Santos

pelas
seguintes medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)

obrigação de manter atualizado o endereço e o número telefônico, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração
;
(
ii
)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(
iii
)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(
iv
)

proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial
;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem
;
(v
i
)

recolhimento domiciliar em horário noturno – das 2
2
h às
6
h – todos os dia
s.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
Kawã Ferreira Santos
pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6o, § 1o, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)

o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i
)

advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico
quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no
BNMP e
controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025